Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-37.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido.